Tribunal: TJDFT
Processo: 0717290-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA PROMITENTE COMPRADORA. INEXECUÇÃO DAS OBRAS. RETENÇÃO DAS ARRAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 292, II e VI, do CPC, na ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou de sua parte controvertida, sendo certo que, na hipótese de cumulação de pedidos, a quantia deverá corresponder à soma de todos eles. Em se considerando que a autora cumulou ao pedido de rescisão do contrato, a pretensão de ser indenizada por danos materiais e morais, além da devolução do sinal pago, todos eles devem ser somados para fins de atribuição do valor da causa.
2. Na hipótese, o segundo réu figurou no contrato apenas na condição de representante do primeiro. Aquele recebeu poderes para, em nome deste, praticar atos ou administrar interesses, conforme preceitua o art. 653, do Código Civil (ID 47158816). Inexistindo nos autos qualquer elemento que denote uma atuação fora dos limites do mandato, não há como reconhecer a responsabilidade do segundo requerido, haja vista ter atuado apenas no interesse do verdadeiro contratante.
3. Caso em que a apelante não logrou êxito em comprovar, em ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), a culpa dos apelados pela rescisão do contrato de compra e venda do imóvel. O documento intitulado “Consulta de Formulários Enviados” (print de tela), que juntou aos autos com o intuito de demonstrar a aprovação do financiamento, não contém assinatura eletrônica ou física, e tampouco informação clara e específica acerca da aprovação do crédito.
4. Diante da ausência de comprovação da culpa dos apelados pela rescisão contratual, restam prejudicados os pedidos de indenização a título de danos materiais e lucros cessantes, de forma que o valor pago a título de arras não deve ser devolvido à apelante.
5. A recorrente não cumpriu suas obrigações contratuais, na medida em que não quitou com o valor referente à conclusão das obras e não conseguiu a aprovação do financiamento bancário junto à instituição financeira. Tal realidade autoriza o promitente vendedor a reter as arras ante a inexecução contratual da compradora.
6. Apelação conhecida e desprovida.